Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715993-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por GABRIEL VIEIRA FURTADO (réu) e pelo Ministério Público contra a sentença (id 15661214 - Págs. 1/9) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou nas penas do artigo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. O Ministério Público (id 16454078) se manifestou pela liberação do acesso à gravação da audiência de instrução e julgamento e pela intimação do réu para apresentação das razões recursais. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que constam os arquivos referentes a audiência de instrução (id.15661193). No entanto, em contato com Secretaria da 3a Turma Criminal, fui informado de que o acesso aos referidos documentos, que efetivamente estava bloqueado para o Ministério Público, já foi liberado. Também verifico que, embora o réu tenha manifestado seu interesse em recorrer (id.15661222), não foi devidamente intimado para apresentar suas razões recursais. Dessa forma, INTIME-SE o réu para que apresente as razões recursais. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 13:57:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator